Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-87.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0001467-87.2019.8.11.0059 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
RECORRENTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS :- ALEX BATISTA RIBEIRO
JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – FALECIMENTO DE UM DOS ACUSADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO NESSE PONTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA QUANTO AO OUTRO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 03 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 03 (três) anos, não se revela motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001467-87.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX BATISTA RIBEIRO - CPF: 063.536.721-10 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – FALECIMENTO DE UM DOS ACUSADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO NESSE PONTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA QUANTO AO OUTRO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
(
FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 03 ANOS
)

– UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 03 (três) anos, não se revela motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 0001467-87.2019.8.11.0059, Cód. 113597, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que relaxou a prisão em flagrante de
Alex Batista Ribeiro
e
Josivan Rodrigues Bezerra,
buscando, em suas razões recursais, a reforma da referida decisão interlocutória, para que seja decretada a prisão preventiva dos acusados.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, para que sejam homologadas as prisões em flagrante de Alex Batista Ribeiro em relação aos crimes do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e em relação a Josivan Rodrigues Bezerra, por ter incorrido na conduta descrita no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, seja decretada a prisão preventiva dos recorridos, como forma de garantir a ordem pública.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (Id. 129690206 - Pág. 86/91).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 129690206 - Pág. 95).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso, e, consequentemente, pelo seu não conhecimento (Id. 134548184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão de primeiro grau que ao apreciar as prisões em flagrante dos recorridos, relaxou a de Josivan Rodrigues Bezerra em relação ao crime do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e fez o mesmo com a de Alex Batista Ribeiro, referente aos delitos do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de ausência de materialidade delitiva.

Em análise do parecer ministerial, nota-se que a Procuradora de Justiça manifesta pelo não conhecimento do presente recurso, em razão do reconhecimento da prejudicialidade da aludida pretensão, por não mais subsistir interesse processual.

Com efeito, tenho que a ilustre parecerista tem razão em parte, devendo ser conhecido o pleito recursal tão somente quanto ao recorrido Josivan Rodrigues Bezerra.

Considerando que o recurso foi interposto no dia 20/03/2019, fora diligenciado junto ao endereço eletrônico do TJMT, onde constatou-se que no dia 01/11/2019 fora oferecida denúncia em desfavor dos recorridos, cuja Ação Penal foi distribuída sob o n. 2519-21.2019.811.0059 perante a Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, referente aos fatos constantes nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1467-87.2019.811.0059 (Código n. 113597), cujo procedimento deu ensejo a esta irresignação.

Em que pese a douta Procuradora tenha afirmado que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, dentre outros requerimentos, requereu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido Alex Batista Ribeiro, diante da renitência criminosa,
e, com relação à Josivan Rodrigues Bezerra, que não fosse submetido a custódia cautelar, em razão da inexistência de
periculum libertatis
, não tive acesso à cota ministerial para verificar se seria o mesmo Promotor de Justiça que interpôs o recurso que não mais teria interesse na prisão preventiva de Josivan, além do que, ao analisar a decisão do magistrado de primeiro grau, ele
indefere o pleito
de
prisão do acusado JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA
, ao passo que não ficou devidamente esclarecido se de fato o Ministério Público não requereu a prisão preventiva desse último.

Eis a decisão de primeiro grau, que ao receber a denúncia, analisou os pedidos de prisão preventiva dos acusados:

“
No tocante ao pedido de decretação da prisão do denunciado ALEX BATISTA RIBEIRO, analisados os autos, verifico que merece deferimento
, conforme a seguir será demonstrado.

Nos termos do art. 312 do CPP, o “fumus comissi delicti” vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exames de constatações preliminares de drogas) e indícios suficientes de autoria (declarações de testemunhas, auto de prisão em flagrante), o que demonstra a presença do “fumus comissi delicti”.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, vez que, em desfavor do acusado, há duas sentenças penais condenatórias (Código 103583 e 66558). Assim, observa-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

No que diz respeito ao pedido de decretação da prisão preventiva do acusado JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA, tem-se que o pedido não merece ser acolhido.
Apesar de estar preenchido o “fumus comissi delicti”, o “periculum libertatis” não ficou demonstrado.

Posto isso, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de ALEX BATISTA RIBEIRO e, ao mesmo tempo, INDEFIRO o pedido de prisão do acusado JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA. Expeça-se o mandado de prisão preventiva em desfavor de ALEX BATISTA RIBEIRO, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (...)”.
(Ação Penal n. 2519-21.2019.811.0059 - Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte - Decisão proferida em 16/12/2019).

De fato, atendido o requerimento do Ministério Público quanto ao decreto de prisão preventiva do recorrido Alex Batista Ribeiro, fica evidenciado que o recurso perdeu o objeto nesse ponto, por falta de interesse recursal, mormente porque, conforme bem observado pela parecerista, no decorrer da instrução processual, o órgão ministerial se manifestou noticiando o falecimento do recorrido Alex Batista Ribeiro, ao passo que fora declarada a extinção da punibilidade em relação a ele, em 20/09/2021.

Sendo assim,
passo à análise do pleito recursal apenas com relação ao recorrido Josivan Rodrigues Bezerra
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso ministerial não tem procedência nesse ponto.

Consta dos autos que o requerido foi preso em flagrante no dia 15/03/2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade. Em 18/03/2019, o magistrado ao analisar a regularidade da prisão, homologou o flagrante tão somente quanto ao delito do art. 33, da Lei 11.343/06, entendendo não haver situação de flagrância em relação ao crime previsto 35 da Lei 11.343/2006.

Na mesma ocasião, o magistrado entendeu não haver elementos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob os seguintes argumentos (Id. 129690206 - Págs. 23/24),
verbis:

“Ressai dos autos que a equipe de policiais civis vinha monitorando a residência de Josivan com vistas a cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo em seu desfavor, bem como para efetuar a prisão de seu irmão, Josinei.

Os policiais relataram ter observado grande fluxo de pessoas no local em 14/03/2019, tendo eles cumprido o mandado de busca e apreensão em 15/03/2019.

Adentrando o imóvel, uma chácara, os policiais constataram que havia na parte externa da casa vários pedaços de plástico com odor de crack ao lado de um facão que teria sido utilizado para cortar a droga. Ainda em buscas, verificou-se nas proximidades desse local um buraco, cuja escavação seria recente.

Ao indagar Josivan acerca de tais objetos e do buraco, ele teria dito, informalmente, aos policiais que desconhecia a origem, entretanto, afirmou que, no dia anterior, Alex Batista Ribeiro teria feito uma escavação naquele local, contudo, disse não saber precisar o que havia sido desenterrado.

Após, os policiais deslocaram-se até a residência de Alex e, ao vasculhar o imóvel, encontraram R$220,00 (duzentos e vinte reais) e um frasco de remédio, dentro do qual haviam várias porções de crack.

Embora o relatório policial indique ter Josivan atribuído a Alex manuseio do facão e do plástico com vestigígios de droga, indagado perante a Autoridade Policial, Josivan disse não ter relação com a mercancia de droga e asseverou desconhecer a origem dos objetos localizados na área externa do local em que vive.

De outro vértice, Alex reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

É O RELATÓRIO. DECIDO

1-Passo à análise da legalidade da medida constritiva COM RELAÇÃO A JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA

Conforme consta nos autos de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante de delito pela prática, em tese, das condutas tipificadas no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, compete ao magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifica-se a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 da Lei 11.343/2006.

Os autos da prisão em flagrante noticiam a prática de infração penal. Além disso, verifica-se o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constata-se que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

No que tange aos indícios do crime de tráfico, embora a pequena quantidade de droga apreendida, o modo como ela estava armazenada, a existência de instrumento (facão) usado para separá-la e a existência de um local cavado no chão sinalizam para a prática do crime de tráfico.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

NO QUE TANGE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006, VERIFICA-SE INEXISTIREM INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DELE NO MOMENTO EM QUE OCORREU A CONSTRIÇÃO, EIS QUE O ÚNICO ELEMENTO PRODUZIDO NOS AUTOS PARA RELACIONAR O OUTRO AGENTE, ALEX RIBEIRO, AOS FATOS SERIAM DECLARAÇÕES PRESTADAS INFORMALMENTE AOS AGENTES POLICIAIS POR JOSIVAN, QUE TERIA DITO SER ALEX O AUTOR DO MANUSEIO DO BURACO, DO FACÃO E DO PLÁSTICO.

PORÉM, DECLARAÇÕES PRESTADAS AOS AGENTES POLICIAIS SEM QUE SE COLHA A CIÊNCIA DO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PODEM SER USADAS PARA RECONHECIMENTO DE QUALQUER EFEITO JURÍDICO. SE NÃO BASTASSE ISSO, EM DEPOIMENTO, DEPOIS DE ADVERTIDO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO, ETC., JOSIVAN DISSE DESCONHECER O ENVOLVIMENTO DE ALEX NO CRIME.

POR ISSO, NÃO HÁ SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO 35 DA LEI 11.343/2006 ATRIBUÍDO A JOSIVAN. ASSIM, RELAXO A PRISÃO DELE QUANTO A ESSE CRIME.

2- Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, observa-se que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, laudo preliminar de droga) e indícios suficientes de autoria (modo como a droga estava armazenada na residência do suspeito), o que demonstra a presença do “fumus boni iuris”.

No que tange ao “periculum libertatis”, constata-se que, nesse momento, não há elementos que emprestem necessidade da manutenção da segregação extrema, eis que o preso tinha contra sim apenas uma ação penal em curso, mas foi extinta em 2016. Ademais, a pequena quantidade de droga encontrada e a ausência de elementos que impediriam a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, NO CASO DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, ao menos nesse momento, autorizam a conclusão de que, mesmo que ele seja condenado, cumpriria sua pena em liberdade.

Nesta esteira, NÃO HÁ ELEMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”.

Com efeito,
não se verifica a possibilidade de decreto da prisão preventiva do recorrido,
estando a linha intelectiva adotada pelo douto magistrado da instância singela escorreita.

Denota-se que a decisão recorrida se deu em
18/03/2019
, ou seja, há mais de três anos
, ocasião em que, ao entendimento do magistrado,

os requisitos da prisão preventiva não foram atingidos.

Após a decisão que rejeitou o pedido de prisão preventiva, houve denúncia pelos crimes previstos

no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal e, ao que parece, o
Parquet
manifestou pela prisão preventiva apenas com relação à Alex, na cota de oferecimento da exordial.

Nesse aspecto, quanto à necessidade da custódia preventiva, reproduzo os seguintes julgados, a respeito da excepcionalidade da prisão processual, admitida,
tão somente, quando presentes motivos concretos e autorizadores da segregação cautelar
, consoante se extrai da ementa que restou assim formatada:

(STF)
“HABEAS CORPUS (...) A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade (...) A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. – A prisão cautelar não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia (...) A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. -
Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual
(...) A prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível) -
somente se legitima, se comprovar, com apoio em base empírica idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa extraordinária medida de constrição do status libertatis do indiciado ou do réu.
Precedentes.”
(
STF - HC 95.464/SP - Relator: Ministro Celso de Mello
- Órgão julgador: Segunda Turma - Julgamento: 03-02-09 - Publicação: 13-3-09).

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA - VIOLAÇÃO A REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – NÃO EVIDENCIADO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para se decretar a prisão preventiva, quando o réu se mostra revel, imperioso se faz demonstrar a situação concreta em que a liberdade do acusado evidenciaria risco à garantia pública
, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O inciso III, do art. 313, do CPP dispõe que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas, logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.”
(N.U 1002535-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Não se nega que,
para a decretação da prisão preventiva, seria necessária a análise com relação de contemporaneidade com os fatos supostamente criminosos tratados nestes autos
, em que se pretende o decreto preventivo.

Assim, considerando que a acusação pretende a decretação da prisão preventiva de fato ocorrido em 15/03/2019,
onde o recorrido foi posto em liberdade no dia
19/03/2019
,
carece de contemporaneidade, até porque, nesse interim não há qualquer informação nova quanto a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública ou outro requisito constante no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido:

(STJ)
“[...] 3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte. 4. Ademais, o Parquet estadual apresentou suas alegações finais requerendo "seja julgado improcedente o pedido, absolvendo-se os réus com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal". 5. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
: HC 214921/PA - 6a T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro- DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5a T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015" (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020). 6. Ordemconcedida, ratificada a liminar.
(HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020).

Desse modo, a decisão de origem deve ser mantida principalmente porque não está provado nos autos a contemporaneidade do
periculum libertatis,
não se evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 da Norma Processual Penal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, apenas no que tange ao recorrido Josivan Rodrigues Bezerra, e nesse ponto,
nego provimento ao recurso ministerial,
mantendo a decisão originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022